Tribunal: TJMT
Processo: 0009387-40.2006.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009387-40.2006.8.11.0004
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CLEUSMAR ALVES DA SILVA
Vistos.
Verifica-se que esta Egrégia Câmara Criminal esgotou a sua atuação jurisdicional com a publicação do acordão do Recurso de Apelação Recurso no 0009387-40.2006.8.11.0004, o qual foi julgado na sessão realizada no dia 23/03/2022 (id. 122764964), e que a douta Procuradoria de Justiça já tomou ciência do (id. 122832454).
Por oportuno, determino à Secretária o desentranhamento dos documentos coligidos aos autos por equívoco (id.122806986). Após arquive-se.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator